Tribunal: TJMT
Processo: 1067133-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067133-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO - CPF: 032.257.871-08 (RECORRENTE), FELIPE SOGNO PEREIRA - CPF: 040.955.991-11 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1067133-85.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MURILO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/
03/2026.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA APENAS AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, na qual se pleiteou a declaração de nulidade do AIT n. 111100 - DT00SJ107B - 757-9-00, lavrado em razão de recusa à realização do teste de etilômetro (art. 165-A do CTB), sob o fundamento de ausência de dupla notificação obrigatória, tendo a notificação de imposição de penalidade sido enviada apenas ao proprietário do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a imposição de penalidade de trânsito quando a notificação foi expedida apenas em nome do proprietário do veículo, sem comprovação de envio ao condutor autuado, à luz da exigência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 312 do STJ estabelece que, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade.

4.

A dupla notificação é exigida inclusive quando o condutor é identificado, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

5.

A notificação de imposição de penalidade foi expedida em nome do proprietário do veículo, contendo apenas o nome do recorrente como condutor, sem indicação de seu endereço e sem comprovação do local para o qual foi encaminhada.

6.

O órgão de trânsito não comprova o envio regular da notificação ao recorrente, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

A ausência de comprovação da regular notificação do condutor configura cerceamento de defesa e impõe o reconhecimento da nulidade do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É obrigatória a dupla notificação no processo administrativo de trânsito, consistente na notificação da autuação e da aplicação da penalidade, nos termos da Súmula 312 do STJ. 2. Compete ao órgão de trânsito comprovar o regular envio da notificação ao condutor autuado, sob pena de nulidade do auto de infração. 3. A ausência de comprovação da notificação pessoal do condutor viola o contraditório e a ampla defesa e enseja a anulação da penalidade imposta.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, art. 165-A; Resolução no 404/2012, art. 3o, §§ 1o, 2o e 3o; CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; TJPR, 4a Turma Recursal, RI no 0003071-12.2021.8.16.0209, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, j. 20.10.2023; TJPR, 4a Turma Recursal, RI no 0005363-47.2019.8.16.0109, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j. 02.05.2023; TJPR, 4a Turma Recursal, RI no 0036048-07.2022.8.16.0182, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 23.10.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido

inicial
.

O recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo na qual o recorrente visa à declaração de nulidade do AIT n.
111100 - DT00SJ107B - 757-9-00
, sob o argumento de ausência de dupla notificação obrigatória da penalidade imposta.

Narra o recorrente que foi autuado pela autoridade de trânsito na data de 02/05/2025, às 03h10, em razão da recusa em realizar o teste de etilometro, tendo-lhe sido aplicadas as medidas elencadas no artigo 165 A do Código de Trânsito Brasileiro.

Afirma que não pretende discutir a legalidade da infração, somente a
ausência de notificação ao infrator pela imposição da penalidade
, pois, afirma que não foi devidamente notificado, haja vista que a notificação foi enviada ao proprietário do veículo.

Como dito no relatório, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, compulsando as provas produzidas nos autos, verifica-se que a notificação de imposição de penalidade foi expedida em nome do proprietário do veículo e possui o nome do recorrente como condutor do automóvel, sem indicação de seu endereço.

O documento não informa para qual local foi direcionado.

O recorrido, em defesa, não comprovou que a notificação de imposição de penalidade foi devidamente encaminhada ao recorrente, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

E destaco que se trata de dupla notificação no que diz respeito ao proprietário/condutor.

Saliento que a Súmula 312 do STJ diz o seguinte: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Diante disso, nota-se que
o fato de o condutor ter sido autuado em flagrante não afasta a necessidade da notificação da autuação da infração de trânsito, com a cientificação do prazo para apresentação de defesa, nos termos do art. 3o, §3o, da Resolução no 404/2012,
in verbis
:

Art. 3o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

§ 1o Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.

§ 2o A não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do Auto de Infração.

§ 3o Da Notificação da Autuação constará a data do término do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 15 (quinze) dias, contados da data da notificação da autuação ou publicação por edital, observado o disposto no art. 12 desta Resolução.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO .
IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS EXCLUSIVAMENTE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONDUTOR INDICADO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDOI. CASO EM EXAMERecurso inominado interposto pelo DETRAN/PR contra sentença que anulou auto de infração de trânsito, sob o fundamento de cerceamento de defesa, em razão da ausência de notificação ao condutor indicado, conforme previsão dos arts. 281, § 1o, I, e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar a necessidade de dupla notificação no processo administrativo de trânsito, especificamente ao condutor indicado, quando as notificações foram enviadas apenas ao proprietário do veículo.III. RAZÕES DE DECIDIRConforme a Súmula 312 do STJ, é obrigatória a dupla notificação, tanto ao proprietário do veículo quanto ao condutor indicado, para garantir o contraditório e a ampla defesa .A ausência de notificação ao condutor identificado, que possuía endereço cadastrado junto ao DETRAN/PR, configura cerceamento de defesa, em violação ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LV, da CF/88).A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade dos atos administrativos quando não cumprida a dupla notificação, mantendo-se a sentença de primeiro grau que anulou o auto de infração.IV . DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.Tese de julgamento:É imprescindível a dupla notificação, tanto ao proprietário do veículo quanto ao condutor identificado, em processos administrativos de trânsito para garantir o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos praticados.A ausência de notificação ao condutor indicado configura cerceamento de defesa, nos termos da Súmula 312 do STJ, e justifica a anulação do processo administrativo.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, LV; Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), arts. 281, § 1o, I, e 282; Súmula 312 do STJ.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 4a Turma Recursal, RI no 0003071-12.2021 .8.16.0209, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, j . 20.10.2023; TJPR, 4a Turma Recursal, RI no 0005363-47.2019 .8.16.0109, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j . 02.05.2023.(TJ-PR 00360480720228160182 Curitiba, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 23/10/2024, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2024)

Portanto, não restou cumprida a dupla notificação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o que impõe reconhecer a nulidade da autuação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da penalidade imposta, bem como reconhecer a nulidade do AIT n.
111100 - DT00SJ107B - 757-9-00
, com exclusão de seus efeitos do prontuário do recorrente,
fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026